Tribunal: STF
Processo: RE 1355208
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PELA FAZENDA MUNICIPAL. CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR: TEMA 109 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC:



    “Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Município de Pomerode em face da sentença do Evento 4. 



    Defende, em suma, que houve afronta direta aos artigos 1º, inciso II, 2º, 5º, inciso XXXV e 150, inciso I, § 6º da CF/88, e também de decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 109), motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal. (…)



    A sentença deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Não há violação aos artigos e à decisão mencionados pelo embargante. 



    Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em 2010, ao julgar o Tema 109 de repercussão geral, fixado a tese de que ‘Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária’, a extinção teve por base, além da Lei Estadual 14.266/07, a Súmula 22 do TJSC, o artigo 2°, § 3°, da Resolução 02/2008, do Conselho da Magistratura do TJSC, bem como a falta de interesse de agir do Município de Pomerode.



    Há, ainda, que se ater à evolução legal do tema. Por ocasião do julgamento do Tema 109 pelo STF, a Fazenda Pública não dispunha de outros meios legais para forçar o pagamento da dívida além do ajuizamento da execução fiscal. (…)



    Todavia, a Lei 12.767/12, vigente desde 28/12/2012, entre outros, passou a autorizar a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações públicas a efetuar o protesto das certidões de dívida ativa. 



    A questão, inclusive, chegou ao Tribunal da Cidadania, que afetou o recurso como repetitivo, sendo cadastrado com o Tema Repetitivo 777, o qual foi julgado em 28/11/2018, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: ‘A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012’. 



    Portanto, hoje em dia a Fazenda Pública dispõe dessa importante ferramenta de coerção para satisfação de seus créditos. 



    A extinção, no caso em análise, não importa em remissão, muito menos exclusão da exigibilidade do crédito tributário (art. 156 e 175 do CTN), sendo possível o protesto da CDA enquanto o débito não atinge valor razoável e proporcional com os custos de uma ação executiva. (…)



    Não é necessário grande raciocínio para se concluir que atualmente o valor de uma execução fiscal é bem maior, mesmo nesta Justiça Estadual, dada a inflação e outros fatores econômicos. 



    Diante desse contexto, é evidente que, "[...] caso o credor insista na continuidade do feito, o dispêndio imediato com o prosseguimento da presente execução para os cofres do município apelante (adiantamento das custas processuais) seria possivelmente superior ao próprio valor executado, sobretudo quando não se tem a certeza da satisfação desses valores ao final. Ao judiciário também cabe ponderar diante de tais situações, inclusive, na tentativa de preservar as contas públicas e o interesse da coletividade representada pelo credor, já que, em princípio, não há proveito algum no dispêndio de verba pública que sequer alcança o importe executado." (Apelação Cível n. 0907675-38.2014.8.24.0039 de Lages. Relator Pedro Manoel Abreu, j. em 11/07/2019). 



    Por todos esses motivos, rejeito os presentes embargos infringentes” (e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1º, o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o art. 18 e o inc. I e o § 6º do art. 150 da Constituição da República e argumenta que “ajuizou a execução fiscal em face do contribuinte visando o recebimento do tributo, devidamente inscrito em dívida ativa, declarando o interesse no prosseguimento da ação independente do valor da causa” (fl. 5, e-doc. 8).



    Assevera que “apenas o próprio ente federativo é o competente para a instituição e também desoneração de seus tributos nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição” (fl. 14, e-doc. 8).



    Sustenta que “a Lei Estadual de n. 14.266/077 ‘considera valor inexpressivo ou de cobrança judicial antieconômica as ações de execução fiscal estadual e municipal, cuja expressão monetária seja inferior a 1(um) salário mínimo’, não pode ser utilizada como fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova o Município, sob pena de violação à sua competência tributária” (fl. 14, e-doc. 8).



    Requer seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para, “afasta[r] a decisão recorrida que extinguiu sem julgamento do mérito a execução fiscal proposta pelo Município por considerá-la de pequeno valor com base em lei estadual, a fim de que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento em todos os seus termos e atos” (fl. 15, e-doc. 8).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.033, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 109 da repercussão geral. Confira-se a ementa:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei n. 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC” (RE n. 591.033-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 25.2.2011).



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.333.038/SC, de minha relatoria, DJe 16.7.2021, ARE n. 1.342.985/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.9.2021, RE n. 1.094.582, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.9.2018 e RE n. 1.140.680, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.8.2018.



    4. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora